Tribunal: TJES
Processo: 5019872-07.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de insumos; Fraldas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019872-07.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: SEBASTIAO ELIAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019872-07.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
RECORRIDO:
SEBASTIÃO ELIAS DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PESSOA IDOSA, ACAMADA, COM DEMÊNCIA AVANÇADA E INCONTINÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AFASTADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Juízo de origem julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, para determinar que o MUNICÍPIO DE CARIACICA disponibilize ao autor 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis por mês, para uso contínuo, enquanto perdurar a necessidade, a ser verificada mediante avaliação semestral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

2. O recorrente sustenta a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública sob o argumento de que o autor, pessoa maior e capaz, estaria representado por seu filho, o que violaria os arts. 9º e 10 da Lei nº 9.099/95.

3. Não assiste razão ao recorrente. A controvérsia deve ser examinada à luz das peculiaridades do caso concreto. Trata-se de pessoa idosa, nascida em 1927, acamada, portadora de demência avançada, com incontinência urinária e fecal, conforme documentação médica constante dos autos. O quadro clínico revela limitação severa de mobilidade e autonomia, circunstância que justifica a atuação de familiar para viabilizar o acesso ao Poder Judiciário.

4. A interpretação literal das normas dos Juizados Especiais não pode conduzir à supressão de direito fundamental. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra a inafastabilidade da jurisdição, enquanto o art. 196 da Carta Magna estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

5. Impor ao autor, em tais condições, comparecimento pessoal como requisito intransponível significaria negar-lhe, na prática, o acesso à Justiça. O sistema dos Juizados Especiais foi concebido para ampliar o acesso jurisdicional e não para restringi-lo mediante formalismo excessivo.

6. Além disso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto do Idoso reforçam o dever estatal de assegurar proteção prioritária e efetiva a pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusive no âmbito processual.

7. Diante desse contexto fático e jurídico, não há que se falar em incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. A preliminar deve ser rejeitada.

8. Sustenta o Município a ausência de interesse processual, afirmando que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 teria inserido as fraldas no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, sob responsabilidade federal.

9. Também aqui não procede a insurgência. O interesse de agir revela-se presente na medida em que houve resistência à pretensão autoral, materializada na contestação apresentada pelo ente público, que expressamente negou a obrigação de fornecimento. A existência de lide encontra-se plenamente caracterizada.

10. No que se refere à Portaria invocada, cumpre registrar que ato normativo infralegal não possui o condão de afastar dever constitucionalmente estabelecido. A organização administrativa das políticas públicas não altera a natureza solidária da responsabilidade dos entes federativos no tocante à efetivação do direito à saúde.

11. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que União, Estados e Municípios respondem solidariamente pela prestação de serviços e fornecimento de insumos necessários à preservação da saúde. Assim, eventual política pública federal não exonera o Município de seu dever constitucional.

12. O conjunto probatório evidencia que o autor é pessoa idosa, acamada, com demência avançada e incontinência urinária e fecal, necessitando do uso contínuo de fraldas geriátricas, na quantidade de 150 unidades mensais, conforme prescrição médica.

13. A necessidade do insumo está devidamente comprovada, não havendo controvérsia substancial quanto ao quadro clínico.

14. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental de eficácia imediata. O fornecimento de insumos essenciais à dignidade e à integridade física de pessoa vulnerável insere-se no núcleo do mínimo existencial, não podendo ser afastado sob argumento genérico de organização administrativa ou reserva do possível.

15. A sentença recorrida analisou adequadamente o caso concreto, confirmando a tutela de urgência e determinando o fornecimento das fraldas enquanto perdurar a necessidade, condicionada à avaliação semestral, medida que preserva a razoabilidade e a proporcionalidade da decisão.

16. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

17. Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)